Tribunal: TJSP
Processo: 1500565-60.2022.8.26.0569
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Feminicídio
Órgão julgador: Ana Zomer
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Homicídio tentado qualificado em razão do gênero feminino. Pronúncia. Preliminares de nulidade que não merecem acolhida. Não há falar-se em excesso de linguagem, pois, diversamente do que se sustenta, valeu-se a d. Magistrada a quo de termos comedidos, limitando-se a verificar a materialidade dos crimes, e apontar indícios de sua autoria. Decisum regularmente

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Homicídio tentado qualificado em razão do gênero feminino. Pronúncia. Preliminares de nulidade que não merecem acolhida. Não há falar-se em excesso de linguagem, pois, diversamente do que se sustenta, valeu-se a d. Magistrada a quo de termos comedidos, limitando-se a verificar a materialidade dos crimes, e apontar indícios de sua autoria. Decisum regularmente fundamentado, nos limites do artigo 413, do Código de Processo Penal. Defesa que requer a impronuncia ou a desclassificação para o crime de disparo de arma de fogo. Desacolhimento. Ausentes circunstâncias aptas a ensejar a impronúncia ou a desclassificação pretendidas nesta sede. Prova de materialidade e indícios de autoria presentes in casu. Inexistência de demonstração inequívoca de que o acusado teria agido acobertado pela legítima defesa. Qualificadora que, por ora, não destoa do conjunto probatório produzido. Versões constantes dos autos que devem ser analisadas pelo Conselho de Sentença, Juiz Natural da causa. Pleito para recorrer em liberdade que se encontra prejudicado pelo julgamento deste. Recurso desprovido.